Tribunal: TCU
Processo: 023.689/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Laura Regina Salles Aranha contra o Acórdão 2.815/2022-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto em face do Acórdão 2815/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de se tornar sem efeito os subitens 9.1, 9.2, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 2815/2022-TCU-Segunda Câmara e de se julgar ilegal o presente ato, determinando-se o seu registro excepcional com fundamento no art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.2. informar a recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.